Tribunal: TJMT
Processo: 0033364-32.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033364-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MELISSA CRISTINA BORGES - CPF: 537.306.581-15 (APELADO), SERGIO YUKIO TATEHARA - CPF: 704.118.838-87 (APELADO), MELISSA CRISTINA BORGES - CNPJ: 05.436.869/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 921, III E §§ 1º E 4º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, diante da ausência de bens penhoráveis dos executados, extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência momentânea de bens penhoráveis autoriza a extinção imediata da execução ou se, nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC, impõe-se a suspensão do processo executivo por até um ano, com posterior arquivamento e eventual reconhecimento de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A execução é instrumento de concretização do direito do credor e encontra amparo constitucional no direito de ação e de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), não podendo ser extinta sem previsão legal expressa.

4. A inexistência de bens penhoráveis não integra o rol taxativo de causas de extinção da execução previsto no art. 924 do CPC.

5. A hipótese em análise se subsume ao art. 921, III, do CPC, que determina a suspensão da execução, seguida de arquivamento e, apenas na hipótese de transcorrido o prazo prescricional, a extinção.

6. A exequente demonstrou diligência processual e tentativa de localização de bens, o que afasta eventual desídia ou inércia processual.

7. Precedente do TJMT reconhece que a ausência de bens enseja suspensão da execução e não extinção imediata do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A ausência momentânea de localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo de execução, impondo-se, nos termos do art. 921, III, do CPC, a sua suspensão pelo prazo de um ano, com possibilidade posterior de arquivamento e, somente então, de reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 797, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0001168-39.1997.811.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
MELISSA CRISTINA BORGES, SERGIO YUKIO TATEHARA
e
MC SERVIÇOS DE ENGENHARIA
, que em razão da inexistência de bens ou ativos dos executados, extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 338043912).

Inconformada, a parte apelante argumenta que se manteve ativa, reiterando manifestações pelo prosseguimento da execução, inclusive apresentando atualização de débito, requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pedindo a adoção de novas pesquisas e insistindo na necessidade de continuidade dos atos executórios.

Continua afirmando que a ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção da execução, que houve violação ao contraditório e ao dever de cooperação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença, afastando a extinção da execução e determinando o regular prosseguimento do feito (Id. 338043918).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 338043924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
MELISSA CRISTINA BORGES, SERGIO YUKIO TATEHARA
e
MC SERVIÇOS DE ENGENHARIA
, que em razão da inexistência de bens ou ativos dos executados, extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 338043912).

A controvérsia cinge-se em determinar se a ausência momentânea de localização de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução, ou se a hipótese configura suspensão processual nos moldes do artigo 921, inciso III e §§ 1º e 4º do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

Preliminarmente, impõe-se fixar premissa fundamental: a
execução é direito fundamental do credor
, corolário indissociável do direito de ação e do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV), vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

O processo de execução não pode ser tratado como mero ônus ou risco exclusivo do credor. Ao contrário, constitui
instrumento de efetivação de direitos materiais
, sendo dever do Estado-Juiz proporcionar mecanismos adequados para a satisfação do crédito, conforme expressamente dispõe o artigo 797 do CPC:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

A execução não se realiza no interesse do devedor inadimplente,
mas no interesse do credor diligente
, que possui título executivo válido e regularmente constituído.

O Código de Processo Civil estabelece disciplina clara e rigorosa quanto às hipóteses de extinção da execução, taxativamente elencadas no artigo 924:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Observa-se que a ausência momentânea de bens penhoráveis NÃO figura dentre as hipóteses de extinção da execução
. Trata-se de rol taxativo, não exemplificativo, conforme firme orientação jurisprudencial e doutrinária.

Por outro lado, o artigo 921, III do CPC dispõe expressamente sobre a suspensão da execução:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;”

E complementa o § 1º do artigo 921:

“§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

A sistemática processual é clara: (1) suspensão e arquivamento, ocorrendo a (2) prescrição intercorrente, (3) o processo será extinto. Esta é a ordem lógica e temporal prevista pelo legislador, não podendo o julgador suprimir etapas essenciais do iter procedimental.

Analisando detidamente os autos verifica-se que,
a exequente demonstrou postura processual ativa e diligente durante toda a tramitação do feito, realizando diversas tentativas de penhora dos bens
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art . 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo
.” (TJ-MT - AC: 00011683919978110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023) (destaquei)

Este precedente estabelece com clareza meridiana:
a ausência de bens penhoráveis enseja suspensão e arquivamento, jamais extinção imediata do processo executivo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, cassando a sentença objurgada e determinando o prosseguimento regular da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026